Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Diante da ausência de comprovação da posse do imóvel e da existência de elementos de prova que se contradizem (ambas as partes munidas de cadeia de cessões de direitos), o pedido de reintegração possessória deve ser examinado após a formação do contraditório e adequada instrução processual, para a verificação da posse legítima do imóvel por parte de algum dos litigantes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.